Tribunal: TJES
Processo: 0019171-13.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário e condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto pelo apelante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade parcial do recurso é suscitada de ofício em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante trouxe argumentos alheios aos fundamentos da sentença, tratando de comissão de permanência e capitalização de juros, questões não debatidas na decisão de primeiro grau.

4. Constatada a ausência de impugnação específica a tais fundamentos e, após intimação, sem manifestação do apelante, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, levando ao conhecimento parcial do recurso.

5. No mérito, a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas só se justifica quando estas superam significativamente a média de mercado. A taxa de juros de 4,36% ao mês e 66,88% ao ano, fixada no contrato, não ultrapassa o parâmetro de 50% da média praticada pelo mercado à época da contratação, que era de 2,87% ao mês e 42,69% ao ano, não sendo, portanto, considerada abusiva.

6. A Súmula nº 596 do STF dispõe que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras quanto à limitação das taxas de juros. Portanto, o apelante pode praticar taxas superiores ao limite legal, desde que não configurada abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte não impugnada.

2. A revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas só é admitida em casos de evidente abusividade, verificada quando a taxa pactuada supera significativamente a média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10; CPC/2015, art. 86; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.050.156/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.813.746/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13.06.2022, DJe 17.06.2022;
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019171-13.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELICON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário e condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto pelo apelante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade parcial do recurso é suscitada de ofício em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante trouxe argumentos alheios aos fundamentos da sentença, tratando de comissão de permanência e capitalização de juros, questões não debatidas na decisão de primeiro grau.

4. Constatada a ausência de impugnação específica a tais fundamentos e, após intimação, sem manifestação do apelante, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, levando ao conhecimento parcial do recurso.

5. No mérito, a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas só se justifica quando estas superam significativamente a média de mercado. A taxa de juros de 4,36% ao mês e 66,88% ao ano, fixada no contrato, não ultrapassa o parâmetro de 50% da média praticada pelo mercado à época da contratação, que era de 2,87% ao mês e 42,69% ao ano, não sendo, portanto, considerada abusiva.

6. A Súmula nº 596 do STF dispõe que as disposições do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras quanto à limitação das taxas de juros. Portanto, o apelante pode praticar taxas superiores ao limite legal, desde que não configurada abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte não impugnada.

2. A revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas só é admitida em casos de evidente abusividade, verificada quando a taxa pactuada supera significativamente a média de mercado.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (págs. 54/58, vol. 01 parte 04 do ID. 6894425), prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos embargos à execução, ajuizada por
ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:
(i)
declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada na Cédula de Crédito Bancário nº 19-000056-01 no percentual de 4,36% ao ano, que deverá ser reduzida a média de mercado divulgada pelo BACEN de 3,59% ao ano;
(ii)
reconhecer a descaracterização da mora.

Por fim, condenou os embargantes e o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência na base de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 86 do CPC, mais as custas do processo, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
i)
não restou comprovado que as taxas contratuais pactuadas encontram-se acima das pactuadas pelas demais Instituições Financeiras;
ii)
o Decreto nº 22.626/33 não é aplicável aos contratos de crédito bancário face a existência da Lei nº 4.595/64;
iii)
não há que se falar em redução das taxas de juros, uma vez que legal e aceitável a taxa pactuada pelas partes;
iv)
é legal a capitalização mensal de juros pactuado entre as partes;
v)
é legítimo a cobrança da comissão de permanência com a cumulação de juros moratórios, visto que na celebração do contrato de financiamento a apelada estava ciente de todas as taxas e encargos passíveis de cobrança, e;
vi)
tendo sido a cobrança elaborada com espeque no próprio contrato e obedecendo aos padrões delineados pelo legislador consumerista, não pode ser considerada indevida a cobrança realizada.

Outrossim, em atenção aos honorários advocatícios, a parte apelante pleiteia que seja reformada a r. sentença visando que seja revista a distribuição da sucumbência para afastar a condenação do recorrente.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou de se manifestar, conforme pode ser observada na certidão presente na pág. 81, vol. 01, parte 04 do arquivo digital.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de parcial inadmissibilidade do Recurso de Apelação por Ausência de Dialeticidade Recursal (Suscitação “
Ex Officio
”)

Preliminarmente, entendo que o apelo interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser parcialmente conhecido. Isso porque o recurso violou, manifestamente, o princípio da dialeticidade, razão pela qual suscito de ofício a preliminar de conhecimento parcial do recurso.

Como se sabe, em relação ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve atacar justamente os fundamentos sobre os quais se apoiou o decisum objurgado, e não somente se utilizar de fundamentos genéricos que não se referem especificamente aos fatos debatidos judicialmente.

No recurso em questão, observo que o apelante não refutou apenas os fundamentos contidos na sentença, mas trouxe à baila razões diversas daquelas apresentadas no decisum. Isso porque, o objeto da lide posta em juízo trata unicamente quanto aos juros remuneratórios, enquanto que foram apresentados tópicos concernente à comissão de permanência e capitalização mensal de juros, motivo pelo qual há expressa violação do princípio da dialeticidade recursal, sendo o caso, portanto, de não conhecimento de parte do recurso interposto.

Insta destacar, ainda, que embora o recorrente tenha sido intimado para se manifestar quanto ao não conhecimento de parte do recurso, deixou transcorrer in albis o prazo (certidão de decurso do prazo no ID. n° 8199930). Inclusive, não há que se falar em decisão surpresa visto que é incabível a aplicação do disposto no artigo 10 do CPC aos requisitos de admissibilidade recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido é o posicionamento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). 3. É pacífico no STJ o entendimento de que "o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre." (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)
3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. "Embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório" (AgInt no AREsp n. 2.097.402/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)
. 2. Hipótese em que o fundamento determinante adotado na sentença para acolher os embargos de terceiro, referente à ocorrência de alienações sucessivas, não foi especificamente impugnado na apelação fazendária, que se limitou a argumentar, em caráter genérico, a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.504/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Diante do exposto,
SUSCITO
, “
ex officio”,
preliminar de parcial ausência de dialeticidade recursal e, assim,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em relação aos tópicos atinentes a capitalização mensal de juros, comissão de permanência e repetição de indébito.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (págs. 54/58, vol. 01 parte 04 do ID. 6894425), prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos embargos à execução, ajuizada por
ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o embargante e o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência mais custas processuais.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por ELICON CONSTRUTORA LTDA em face de BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a ação de Execução de Título Extrajudicial o qual tramita sob o n° 0000923-96.2020.8.08.0011.

Nos embargos opostos, o embargante/executado/apelado visa a desconstituição parcial da dívida cobrada na execução, sob o argumento de haver excesso, afirmando que a taxa de juros utilizada é exorbitante. A dívida é decorrente da obrigação constante da Cédula de Crédito Bancário n° 19-000056-01, celebrada entre as partes em 30/01/2019, com vencimento final em 29/04/2019 que, segundo cálculos elaborados pelo exequente/embargado/apelante, perfazem o valor de R$ 67.562,94 (sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em sentença, o magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:
(i)
declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada na Cédula de Crédito Bancário nº 19-000056-01 no percentual de 4,36% ao ano, que deverá ser reduzida a média de mercado divulgada pelo BACEN de 3,59% ao ano;
(ii)
reconhecer a descaracterização da mora.

Por fim, condenou os embargantes e o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência na base de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 86 do CPC, mais as custas do processo, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
i)
não restou comprovado que as taxas contratuais pactuadas encontram-se acima das pactuadas pelas demais Instituições Financeiras, e;
ii)
não há que se falar em redução das taxas de juros, uma vez que legal e aceitável a taxa pactuada pelas partes.

Outrossim, em relação aos honorários advocatícios, a parte apelante pleiteia que seja reformada a r. sentença para afastar a sua condenação.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou de se manifestar, conforme pode ser observada na certidão presente na pág. 81, vol. 01, parte 04 do arquivo digital.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, em aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
provimento
do recurso. Explico.

De plano, registra-se que é possível a revisão de cláusulas contratuais quando se verifica indícios de obrigações potencialmente abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Em evolução, entendo que não se aplicam as disposições do Decreto n.º 22.626/33 às instituições financeiras, quanto à limitação das taxas de juros.

Consoante a orientação da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, as limitações máximas impostas à prática de juros previstas na lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, não estando elas adstritas à cobrança dos juros apenas no antigo limite de 12% (doze) por cento ao ano, com base na taxa legal prevista no Código Civil. Vejamos:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam, às taxas de juros e aos outros encargos, cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Consoante posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de fato, a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade.

Nesse sentido, ainda sobre o citado REsp nº 1.061.530/RS, cabe a utilização da taxa média de mercado como patamar razoável para a configuração da existência ou não de abusividade. Confira-se:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Portanto, de acordo com o julgado paradigma supratranscrito, a revisão dos juros remuneratórios só ocorre quando superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido.

Deste modo, a média deve ser utilizada para observar a razoabilidade entre os valores fixados e aqueles praticados no mercado. Assim, há que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros e, portanto, dentro do aspecto legal.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Como parâmetro de análise, este Egrégio Tribunal vem reconhecendo a abusividade nos casos em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou indeferi-la caso considere desnecessária à formação de seu convencimento. 2. De acordo com o enunciado n.º 247 da súmula do STJ o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. É possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula 541 do STJ. 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6.
Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018) (destaquei).

No mesmo sentido foi o meu posicionamento em recente julgado perante esta E. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).
III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.
IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, AC: 5012896-89.2022.8.08.0011, Relatoria Desa.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 08/08/2024) (destaquei).

No caso em análise, a cobrança é relativa à dívida é decorrente da obrigação constante da Cédula de Crédito Bancário n° 19-000056-01, celebrada entre as partes em 30/01/2019, com vencimento final em 29/04/2019 que, segundo cálculos elaborados pelo exequente/embargado/apelante, perfazem o valor de R$ 67.562,94 (sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

No que concerne à
taxa de juros remuneratórios no contrato firmado
, tem-se que foi fixada em
4,36% ao mês
e
66,88% ao ano
. Lado outro, extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central que a
taxa média de juros praticada à época
para a mesma espécie de contrato era de
2,87% a.m
. e
42,69% a.a
.

Assim,
não há que se falar em abusividade no caso em comento
, visto que os valores praticados pela Instituição Financeira não se enquadram no parâmetro adotado divergência, sendo estes inferiores a 50% (cinquenta por cento) da média nacional praticada à época.

Diante do modo, não cabe outra conclusão senão o provimento do recurso para manter os valores atinentes aos juros remuneratórios fixados no contrato, sendo eles de
4,36% ao mês
e
66,88% ao ano
e, consequentemente, constituir em mora a parte apelada
ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida para manter os valores referente aos juros remuneratórios fixados no contrato n° 19-000056-01, assim como constituir em mora a parte
ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
.

Outrossim, considerando o provimento do apelo, redistribuo os honorários sucumbenciais para condenar exclusivamente a apelada
ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
ao pagamento dos honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e às custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar